Tribunal: STF
Processo: ARE 1343602
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EXCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDOS DO EMPREGADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARE 1.260.750 RG, TEMA N. 1.100. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. O Plenário do Supremo, ao analisar o ARE 1.260.750 RG (Tema n. 1.100), ministro Dias Toffoli, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia, relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para efeito de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.